Tribunal: CARF
Processo: 10380.722337/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2008

ARGUMENTO DE EXTRAVIO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA COMPROBATÓRIOS.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.
PROVAS NÃO SISTEMATIZADAS. DESCONSIDERAÇÃO.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Alegar sem provar equivale a não alegar. Sem as devidas provas tendentes à demonstração fática de suposta inclusão indevida de valores de natureza indenizatória em base de cálculo de contribuição social, o argumento não pode prosperar.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO PARA CURSO SUPERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 149.
Nos termos do art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991, apenas os auxílios destinados à educação básica e à educação profissional estão excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias. As bolsas de estudo concedidas para curso superior não se enquadram nessa hipótese, devendo integrar o salário de contribuição. Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 149, que afasta a incidência da contribuição previdenciária somente para bolsas concedidas em período anterior à vigência da Lei no 12.513/2011, o que não se verifica no presente caso.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESTRIÇÃO A DETERMINADO GRUPO DE EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 182.
Nos termos do art. 214, § 9o, inciso XXV, do Decreto no 3.048/1999, para que os valores pagos a título de prêmio de seguro de vida em grupo sejam excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias, é necessário que o benefício esteja disponível à totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, conforme previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. A restrição do benefício a apenas uma categoria específica de empregados descaracteriza a isenção, ensejando a incidência da contribuição previdenciária. Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 182.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722337/2010-88
ACÓRDÃO
2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEARA SEGURANCA DE VALORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2008

ARGUMENTO DE EXTRAVIO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
MEIOS DE PROVA COMPROBATÓRIOS.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio,
quase non allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.
PROVAS NÃO SISTEMATIZADAS. DESCONSIDERAÇÃO.
Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É
preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato
que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Alegar sem provar equivale a não alegar. Sem as devidas provas tendentes
à demonstração fática de suposta inclusão indevida de valores de natureza
indenizatória em base de cálculo de contribuição social, o argumento não
pode prosperar.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSAS DE
ESTUDO PARA CURSO SUPERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 149.
Fl. 4653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
2
Nos termos do art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991, apenas os
auxílios destinados à educação básica e à educação profissional estão
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias. As bolsas de
estudo concedidas para curso superior não se enquadram nessa hipótese,
devendo integrar o salário de contribuição. Aplica-se ao caso a Súmula
CARF no 149, que afasta a incidência da contribuição previdenciária
somente para bolsas concedidas em período anterior à vigência da Lei no
12.513/2011, o que não se verifica no presente caso.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
RESTRIÇÃO A DETERMINADO GRUPO DE EMPREGADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 182.
Nos termos do art. 214, § 9o, inciso XXV, do Decreto no 3.048/1999, para
que os valores pagos a título de prêmio de seguro de vida em grupo sejam
excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias, é
necessário que o benefício esteja disponível à totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa, conforme previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho. A restrição do benefício a apenas uma categoria
específica de empregados descaracteriza a isenção, ensejando a incidência
da contribuição previdenciária. Aplica-se ao caso a Súmula CARF no 182.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento em relação aos: a) pagamentos a
título de bolsa de estudo; e b) valores referentes ao seguro de vida dos vigilantes. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.
Sala de Sessões, em 13 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 4654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração
DEBCAD no 37.257.060-7, fls. 2 a 28, a partir das conclusões do Relatório Fiscal de fls. 29 a 34,
merecendo destaque os seguintes trechos de referido Relatório:

1. Este relatório é parte integrante do auto de infração— AI, debcad n°.
37.257.060-7, refere-se às contribuições sociais devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho.
2. O crédito lançado abrange as competências compreendidas no período de
01/2007 a 13/2007. 3. Enquadramento do contribuinte:
CNPJ
FPAS
OUTRAS
ENTIDADES
GILRAT
07.862.634/0001-00
515-0
FNDE/SESC/SENAC/INCRA/SEBRAE CNAE: 8011-1/01

4. Constituem fatos geradores das contribuições apuradas no lançamento do
crédito:
• As remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados;
• As remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos contribuintes
individuais.

2.

Vale ressaltar que, em decorrência do mesmo procedimento fiscal, houve a
imposição dos seguintes autos de infração, os quais foram veiculados em DEBCADs e processos
administrativos diversos entre si (fl. 218):

Documento
Período
Número
Data
Valor
AI
01/2007 12/2007
37.257.059-3
28/06/2010
55.836,56
AI
01/2007 06/2008
37.257.060-7
28/06/2010
218.940,49
AI
01/2007 12/2007
37.257.061-5
28/06/2010
21.198,14
AI
01/2007 11/2007
37.257.056-9
28/06/2010
7.448,71
AI
06/2010 06/2010
37.257.052-6
28/06/2010
2.821,58
AI
06/2010 06/2010
37.257.053-4
28/06/2010
28.215,54
AI
06/2010 06/2010
37.257.054-2
28/06/2010
42.323,31
AI
06/2010 06/2010
37.257.058-5
28/06/2010
6.000,00

3.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 221 e 234, alegando, em síntese:

a) 1. A21 — PROLABORE NÃO DECLARADO EM GFIP: que teria entregue GFIP no ano
2007, com as informações corretas;
Fl. 4655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
4
b) 2. A31 — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO DECLARADO EM GFIP: que a
declaração fora feita na GFIP de maneira fidedigna;
c) 3. B21 — BOLSA DE ESTUDOS DOS EMPREGADOS NÃO DECLARADOS EM GFIP:
que o auxílio educação não se constitui com base para a contribuição social;
d) 4. E31 — EMPREGADO VALDO SOARES DO NASCIMENTO NÃO DECLARADO EM
GFIP: que o Sr. Valdo Soares no Nascimento não possui vínculo empregatício;
e) . G21 — SALÁRIO FAMÍLIA INDEVIDO PAGOS À FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA: que
os pagamentos de salários famílias foram feitos de forma devida;
f) 6. S21 — SEGURO DE VIDA DO EMPREGADOS NÃO DECLARADO EM GFIP: que os
seguros de vida pagos aos segurados não são objeto de contribuição previdenciária;
g) 7. E21 — REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS NÃO DECLARADO EM
GFIP: que a fiscalização não teria especificado os funcionários que não teriam sido
incluídos em GFIP.

4.

Sobre referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ no 10-51.521, prolatado pela 6a
Turma da DRJ/POA (fls. 4581-4595), datado de 27/08/2014, cujo dispositivo considerou
procedente em parte a referida impugnação interposta pelo sujeito passivo (reduzindo o valor do
crédito lançado de R$ 218.940,49, fl. 16, para R$ 218.108,50, fl. 4595), nos termos assim
ementados:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2008
ENDEREÇO PARA INTIMAÇÕES.
As intimações por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via no
âmbito da RFB devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme previsto na legislação que rege o processo administrativo fiscal
federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2008
AI Debcad no 37.257.060-7
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA. DIFERENÇAS DE PRÓ-LABORE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM
GFIP.
Os valores pagos a título de pró-labore identificados pela fiscalização na
contabilidade do sujeito passivo e não declarados em GFIP integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias objeto do lançamento de ofício.
AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
A aferição indireta das bases de cálculo tem amparo legal nos casos em que o
sujeito passivo, devidamente intimado, não apresenta ou apresenta de forma
deficiente os documentos que deveriam comprovar suas alegações.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. BOLSA DE ESTUDOS.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo de mensalidades escolares
relativas à educação superior de parte dos segurados a seu serviço integram o
salário-de-contribuição para efeito de incidência de contribuição previdenciária.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
Havendo provas no sentido de que o segurado desempenha atividades de forma
pessoal, não eventual, onerosa e subordinada, integrando o conceito de segurado
empregado previsto na legislação previdenciária, o lançamento deve ser feito
considerando esta condição.
SALÁRIO-FAMÍLIA INDEVIDAMENTE PAGO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento do salário-família pela empresa ao segurado está condicionado à
apresentação de documentos diferenciados conforme a idade do filho ou
equiparado.
Fl. 4656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
5
A falta de apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, para o filho
de até seis anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola do
filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade, bem como da certidão de
nascimento e do termo de responsabilidade, enseja a glosa do pagamento do
salário-família e a integração dos valores indevidos ao salário-de-contribuição dos
empregados.
A apresentação dos documentos na forma requerida pela legislação permite a
retificação do lançamento.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. SEGURO DE VIDA PAGO AOS VIGILANTES.
O seguro de vida em grupo pago pelo sujeito passivo apenas para os vigilantes, e
não a todos os seus empregados e dirigentes, não atende ao
permissivo da legislação previdenciária para não integração ao salário-de
contribuição e constitui remuneração do segurado empregado.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, na data de 26/11/2014, fl. 4622, a
empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 22/12/2024, fls. 4625-4641, no
âmbito do qual adota a seguinte estrutura de tópicos e respectivos argumentos, em
síntese:
DO MÉRITO:
1. A21 — PROLABORE NÃO DECLARADO EM GFIP: a empresa contribuinte entende
que teria entregue GFIP no ano 2007, com as informações corretas;
2. A31 — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO DECLARADO EM GFIP: a empresa
contribuinte defende que a declaração fora feita na GFIP de maneira fidedigna;
3. B21 — BOLSA DE ESTUDOS DOS EMPREGADOS NÃO DECLARADOS EM GFIP: a
empresa contribuinte que o auxílio educação não se constitui com base para a
contribuição social;
4. E31 — EMPREGADO VALDO SOARES DO NASCIMENTO NÃO DECLARADO EM
GFIP: a recorrente defende que o Sr. Valdo Soares no Nascimento não possui
vínculo empregatício;
5. G21 — SALÁRIO FAMÍLIA INDEVIDO PAGOS À FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA: a
empresa recorrente defende que os pagamentos de salários famílias foram feitos
de forma devida;
6. S21 — SEGURO DE VIDA DO EMPREGADOS NÃO DECLARADO EM GFIP: a
empresa contribuinte entende que os seguros de vida pagos aos segurados não são
objeto de contribuição previdenciária.
6.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 4641), além de pedidos de natureza
processual relativos ao reconhecimento da tempestividade e à determinação da
suspensão da exigibilidade do tributo, a empresa contribuinte requer, quanto ao mérito, a
reforma do Acórdão recorrido com a desobrigação da exigibilidade do débito oriundo do
Auto de Infração.
7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Fl. 4657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
6
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
22/12/2014 (fl. 4625), em decorrência da ciência do Acórdão recorrido, ocorrida em
26/11/2014 (fl. 4622).
9.

Necessário considerar que, diante do pedido formulado pela empresa
contribuinte de natureza processual para a determinação da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, verifica-se que não houve afronta a tal suspensão, na medida em que
ausentes quaisquer apontamentos nesse sentido, no âmbito do presente processo.
10.

Adicionalmente, registre-se que o presente processo será julgado
juntamente com os demais processos resultantes do mesmo procedimento fiscal.
11.

Diante disso, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário.
12.

Ausentes alegações em sede de preliminares, passa-se à apreciação de
mérito.
Mérito
13.

De início, necessário considerar que, por ocasião do Acórdão DRJ no 10-
51.521, o valor do crédito tributário lançado, inicialmente de R$ 218.940,49, fl. 16, foi
reduzido para R$ 218.108,50, fl. 4595, sendo este o montante objeto de controvérsia.

Da alegação de que o pró-labore teria sido declarado em GFIP do ano 2007 (A31).
14.

A empresa recorrente entende que teria entregue GFIP no ano 2007, com as
informações corretas, relativamente ao pró-labore do sócio Leonardo Leal Mello da Silva.
15.

No entanto, a recorrente formula seus argumentos de forma genérica, tal
qual a sua impugnação, não exercendo o ônus da impugnação específica em face do
Acórdão recorrido.
16.

Veja-se o teor do Acórdão recorrido (fl. 4586):
O sujeito passivo afirmou em sua impugnação que efetuou a declaração em GFIP
dos valores de pró-labore do sócio Leonardo Leal Mello da Silva no ano de 2007,
conforme demonstrariam as cópias das GFIPs que anexou.
Ocorre que a fiscalização não relatou que o sujeito passivo não havia informado
nas GFIPs nenhum valor relativo a pró-labore do sócio, mas sim que “o
contribuinte deixou de informar em GFIP parte das remunerações do contribuinte
individual” (item 26 do Relatório Fiscal, fls. 31 dos autos digitais).
Ademais, conforme se verifica das fls. 266 a 273, as GFIPs a que o sujeito passivo
se refere têm como datas de emissão 26/07/2010, 27/07/2010 ou 28/07/2010,
todas após o encerramento da ação fiscal. Desta forma, qualquer retificação ou
nova declaração que porventura tenha sido efetuada extemporaneamente não tem
o condão de alterar o lançamento de ofício das contribuições devidas,
acompanhadas dos correspondentes acréscimos legais, incidentes sobre a
parcela da remuneração ao sócio não declarada em GFIP.
Fl. 4658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
7
17.

Assim, o Acórdão recorrido, apesar de ter indicado que as GFIPs
extemporâneas, entregues após o encerramento da ação fiscal, não possuem o condão
de alterar o lançamento de Ofício das contribuições devidas, a recorrente limitou seus
argumentos não em contrarrazoar o Acórdão recorrido, mas sim somente em repetir o
teor de sua impugnação, de forma genérica, indicando que teria GFIP do ano de 2007 e
que estaria correta a declaração.
18.

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao processo
administrativo tributário, que disciplina acerca do ônus da parte em provar o direito
pretendido, essencialmente por meio de documentos hábeis à comprovação do direito e
em respeito ao princípio do ônus da impugnação especificada (ou específica):
Art. 15 Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente
[...]
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.
[...]
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações
de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não
impugnadas, [...]
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
19.

Necessário ainda mencionar o seguinte entendimento do CARF:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração.
(Acórdão CARF no 3201-007.498, de 18/11/2020, 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária; Processo no 10410.900380/2014-10)
20.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non
allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do
Fl. 4659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
8
alegado equívoco do lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o
argumento não pode prosperar.
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
21.

Assim, a empresa contribuinte não apresenta GFIPs do ano de 2007
entregues anteriormente ao encerramento da fiscalização e as respectivas guias de
recolhimento, capazes de afastar o crédito tributário lançado.
22.

Não merecem provimento, portanto, os argumentos genéricos da recorrente,
sem a devida demonstração fática e jurídica capaz de sustentar o direito alegado.

Da alegação de que a declaração de contribuintes individuais foi feita na GFIP de
forma fidedigna (A31)
23.

A empresa recorrente entende que teria entregue GFIP no ano 2007, com as
informações corretas, relativamente aos contribuintes individuais (fls. 4628 e 4629), e que
as notas fiscais não teriam “aparecido” em decorrência de extravio.
24.

No entanto, consta, na fl. 277, documentação de conclusão de fiscalização
por parte da Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo como período fiscalizado o
compreendido entre 2003 a 2008, ocasião em que a conclusão da fiscalização por parte
de referida Prefeitura impõe multa à empresa Ceará Segurança pela não apresentação de
documentos fiscais, ressaltando-se que entre 2005 a 2008 a própria empresa contribuinte
teria indicado não possuir movimento naquela Prefeitura, sem qualquer menção a
documentos extraviados, não sendo verossímeis, igualmente, as alegações da recorrente
de que teria tido documentos extraviados por parte da Prefeitura de Fortaleza.
25.

Relevante mencionar ainda dispositivos do Novo Código de Processo Civil,
diploma esse aplicado de forma suplementar (supletiva) e subsidiária ao processo
administrativo tributário, que disciplina o ônus de provar seu direito alicerçado em
documentos hábeis à comprovação:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos
alegados;
[...]
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa,
expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir.
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
26.

Dessa forma, as alegações da recorrente, desacompanhadas de meios de
prova, não demonstram equívoco da fiscalização quanto à exação imposta.
27.

Diversos são os precedentes do CARF no sentido de que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar, a exemplo do seguinte:
ALEGAÇÕES SEM PROVA. DESCONSIDERAÇÃO.
Oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio, quase non
allegatio, ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar. Sem provas do
alegado equívoco do lançamento quanto à inclusão de verbas indenizatórias o
argumento não pode prosperar.
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
9
Acórdão CARF no 230102.337 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
28.

Não merece acolhimento, portanto, o argumento da recorrente desprovido
da devida comprovação.
Da alegação de que as bolsas de estudos não se constituiriam como base para a
contribuição social (B21)
29.

A empresa contribuinte defende que os gastos com auxílio educação, por
terem natureza indenizatória (fls. 4629-4635), não seriam base para contribuição social.
30.

No entanto, a DRJ, no âmbito do Acórdão recorrido, esclareceu que não é
todo auxílio educação que é isento de contribuição social, mas sim, e somente, aqueles
relacionados à educação básica e à educação profissional, nos termos do art. 28, §9o e
alínea “t”, da Lei Federal no 8.212/1991.
31.

Ficou demonstrado que as bolsas concedidas pela empresa recorrente eram
destinadas ao custeio de curso superior (a exemplo dos documentos juntados ao
processo de fls. 278 a 301).
32.

De acordo com caso concreto, merece aplicação da súmula carf 149:

“Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.”
33.

Merece acolhimento, portanto, o argumento da Recorrente.
Da alegação de que o Sr. Valdo Soares do Nascimento não possui vínculo
empregatício com a recorrente (E31)
34.

A empresa argumenta que o Sr. Valdo Soares do Nascimento não era empregado,
mas sim um consultor autônomo de Recursos Humanos, prestando serviços tanto para a
impugnante quanto para outra empresa. Sustenta ainda a recorrente que não haveria vínculo
empregatício entre a empresa Ceará Segurança e Valdo Soares do Nascimento, pois ele não estava
subordinado à empresa, não possuía horário controlado e não recebia salário fixo.
35.

No entanto, verificou-se que o Sr. Valdo Soares do Nascimento desempenhava
funções típicas de um empregado, conforme demonstrado por diversas evidências contidas na
fl. 30 do presente processo, merecendo destaque os seguintes trechos:

13. A fiscalização verificou também que o contribuinte deixou de inserir, no período
de 01/2007 a 12/2007, nas folhas de pagamento e GFIP, o segurado empregado (Sr.
Valdo Soares do Nascimento), que se apresentou como Coordenador do Setor
Pessoal, conforme documentos apresentados em anexo.
14. Em entrevista realizada com o segurado, Sr. Valdo Soares do Nascimento,
revelou à auditoria-fiscal que exerce a função de coordenador de pessoal e que
presta serviços a empresa desde 09/2006 com a remuneração mensal no valor de
R$ 3.292,00 (três mil duzentos e noventa e dois reais).
15. Pode-se comprovar a prestação de serviços pelo segurado empregado (Sr. Valdo
Soares do Nascimento) no período fiscalizado através das Atas de Conciliação-
Justiça do Trabalho e com pagamento de benefício, em 06/02/2007, relativo à
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
10
educação a favor do segurado, constante na escrituração contábil, na conta
342020040 — Bolsa de Estudo, conforme documentação em anexo.
16. Diante do exposto nos itens 8, 11, 12, 13, 14 e 15, constatou-se que a
documentação foi apresentada de forma deficiente ensejando o lançamento do
crédito previdenciário relativo ao coordenador de pessoal (Sr. Valdo Soares do
Nascimento) por arbitramento, conforme está previsto no artigo 33, §3° da Lei
8.212/91, redação dada pela Lei 11.941, de 2009. Foi considerado como base de
cálculo o valor da remuneração declarada em entrevista pelo próprio segurado
empregado.

36.

Nas fls. 181 a 184, por sua vez, é possível verificar ainda que o Sr. Valdo exerceu
atribuições de preposto no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista.
37.

Em razão disso, tais evidências cabais afastam a alegação da empresa contribuinte
de que o Sr. Valdo seria mero consultor, o qual, em síntese, demonstra-se como empregado, na
medida em que:

 o próprio segurado se apresentou à fiscalização como Coordenador do Setor
Pessoal, declarando que prestava serviços à empresa desde 2006, recebendo
remuneração mensal de R$ 3.292,00;
 assinou termos de intimação da fiscalização em papel timbrado da empresa,
identificando-se como Coordenador de Pessoal;
 atuou como preposto da empresa em audiências trabalhistas, o que, conforme a
Súmula 377 do TST, exige vínculo empregatício;
 recebeu bolsa de estudos custeada pela empresa, o que reforça a tese de vínculo
empregatício.

38.

Dessa forma, não merece provimento o presente argumento da recorrente, pois
restou demonstrado que o Sr. Valdo Soares do Nascimento possuía vínculo empregatício com a
empresa, mantendo-se as exações lançadas sobre referido segurado.

Da alegação de que o Salário Família teria sido pago de forma devida (G21)

39.

A empresa recorrente aduz ainda que teria pago Salário Família de forma devida
(fl. 4637 e 4638).

40.

A recorrente aduz que os pagamentos de salário-família teriam sido realizados de
forma legal e de forma amparada na documentação necessária apta à demonstração da
legalidade, nos seguintes termos do Recurso Voluntário (fl. 4638):

Para o recebimento do salário família, em suma, são necessários 04 documentos, senão
vejamos:
1. Termo de Responsabilidade do empregado.
2. Certidão de Nascimento do(s) filho(s).
3. Caderneta de Vacinação do(s) filho(s) com idade de 00 a 07 anos.
4. Comprovante Escolar do(s) filho(s) com idade de 07 a 14 anos.

Fl. 4662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
11
Ocorre V. Sas., que o Sr. Auditor-Fiscal Arsenito Teixeira Aragão procedeu à indevida
autuação sem realizar a completa análise dos documentos em poder da autuada (Ceará
Segurança), e com isto, foi gerado o presente e malsinado auto de infração.

No intuito de bem comprovar o que fora dito em linhas pretéritas, qual seja, de que em
tempo algum fora pago pela Ceará Segurança salários famílias indevidos, juntamos toda
documentação referente aos salários famílias pagos aos funcionários da autuada, por ser
de direito.

41.

Assim, a empresa aduz que teria juntado a documentação referente aos salários-
família pagos aos funcionários da autuada; no entanto, não promoveu a recorrente a devida
correlação entre cada funcionário e os respectivos meios de prova supostamente apresentados.

42.

Assim, não basta alegar a matéria de direito desacompanhada da matéria fática
devidamente sistematizada, referenciada e organizada, não assistindo razão de direito, à empresa
contribuinte, que, apesar de mencionar o direito aplicável supostamente regular, não identifica os
respectivos documentos relativos a cada um dos funcionários nas fls. 47 a 152.
43.

A precariedade da demonstração se deve ao fato de que a empresa contribuinte se
limitar a indicar que teria apresentado os documentos, sem que os tenha referenciado, de forma
que possam ser examinados.
44.

Veja-se o seguinte precedente do CARF acerca da disponibilização pelo contribuinte
de forma não detalhada e organizada dos meios de prova:

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento
e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o “animus” de convencimento.
[...]
Dessa forma, deixando de especificar e detalhar os valores supostamente integrantes do
total de imposto de renda na fonte que entende lhe ser de direito, inviável o
reconhecimento do crédito pretendido.

45.

Dessa forma, além de não observar o princípio processual da cooperação, por
ausência de disponibilização sistemática e referenciada dos meios de prova que alega possuir,
deixa precluir o seu direito de apresentar as provas supostamente existentes e alegadas.

46.

Necessário considerar ainda que argumentar e não provar é o mesmo que não
alegar, merecendo destaque, ainda, os seguintes precedentes do CARF:

“Alegar e não provar, sem trazer nada para contrariar o trabalho existente é o mesmo que
não alegar.”
Acórdão no 2202¬01.673 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 15 de maio de 2012
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-008.151 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 08 de abril de 2021
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
12
***
“Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.”
Acórdão no 2202-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 04 de abril de 2023

47.

Necessário ainda indicar trechos do Acórdão recorrido (fl. 4592), indicando a
precariedade da apresentação de meios de prova por parte da empresa contribuinte:

O sujeito passivo teve duas oportunidades durante o procedimento de fiscalização para
apresentar a documentação relativa ao pagamento de salário-família no período 01/2007
a 12/2007. Em 29/01/2010, foi intimado por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, e em 20/05/2010 foi intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal no 02.
Não tendo apresentado todos os documentos requeridos, a fiscalização efetuou a glosa
das quotas de salário-família pagas sem observância da documentação e dos requisitos
necessários à sua concessão

48.

Alegar a existência da prova, sem evidenciá-la adequadamente no processo,
quando lhe incumbe legalmente não somente evidenciá-la, mas também organizá-la e sistematizá-
la, portanto, enseja a preclusão relativamente à apresentação desse meio de prova, sem a qual,
implica a não demonstração do direito aludido, não merecendo acolhimento, portanto, o
argumento da recorrente nesse sentido.

Da alegação de que os seguros de vida pagos aos vigilantes não seriam base para
contribuição social (S21)

49.

A empresa contribuinte entende que os seguros de vida pagos aos segurados não
são objeto de contribuição previdenciária (fls. 4638 a 4641).

49.

Assim, a recorrente defende que os seguros de vida pagos aos vigilantes (de forma
geral somente aos vigilantes, e não a todos os demais colaboradores da empresa) não devem ser
incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias (fl. 4641).

50.

No entanto, o entendimento da empresa recorrente vai de encontro ao que dispõe
o Decreto Federal no 3.048/1999, nos seguintes termos:

Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio
de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.

51.

A legislação prevê, portanto, que a restrição do pagamento de seguro de vida
somente a determinado segurado ou determino grupo de segurados, sem que se amplie a sua
oferta a todos os segurados da empresa, no caso concreto aplico a súmula 182 CARF:

“O seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo
de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia
Fl. 4664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
13
a cada um deles, não se inclui no conceito de remuneração, não estando
sujeito à incidência de contribuições previdenciárias, ainda que o benefício
não esteja previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.”

52.

Merece acolhimento, portanto, o argumento da recorrente.

Conclusão
53.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Convém dizer breves palavras sobre as razões pelas quais acompanhei o voto do I.
Relator.
Quanto ao pagamento de bolsa de estudo, assim consta do Relatório Fiscal (fls. 31):
(...)
23. Foi constatado através da contabilidade, conta 342020040 – Bolsa de Estudo,
no período 02/2007 a 12/2007, o pagamento de despesas com educação
referentes a cursos superiores de segurados empregados da empresa,
relacionados no Relatório de Lançamentos – RL em anexo.
24. A fiscalização verificou que o benefício concedido relativo à educação
corresponde ao pagamento de cursos superiores de graduação e/ou pós-
graduação, além de não ser extensivo a todos empregados da empresa.
25. Diante do exposto, os valores pagos pela empresa a título de ajuda de custo
na educação dos empregados, integram o salário-de-contribuição sendo
considerados como remuneração indireta, tendo em vista que o valor pago
relativo ao benefício não está alcançado pela exclusão prevista na alínea “t”, § 9o,
art. 28 da Lei 8.212/91.
(...)
Ao examinar a matéria, a decisão recorrida consignou (fls. 4590):
(...)
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.624 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722337/2010-88
14
O sujeito passivo não comprovou que os pagamentos foram efetuados para
cursos de capacitação e qualificação profissional nos termos do inciso III, § 2o,
artigo 39 da Lei no 9.394/1996, introduzido pela Lei no 11.741/2008.
Ademais, embora a impugnante tenha afirmado que o benefício estava disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, o que também é requisito para não
integração da verba ao salário-de-contribuição, não trouxe nenhuma
comprovação neste sentido.
(...)
Extrai-se do acervo probatório que a autoridade fiscal afirmou que a oferta de
bolsas de estudo não era extensiva a todos os empregados da empresa. Porém, não trouxe
qualquer elemento documental comprobatório, tampouco esclarecimentos dos fatos.
Por outro lado, a recorrente declara que o benefício estava disponível a totalidade
dos empregados, sem produzir prova documental.
Em ambos os casos, são afirmações despedidas de documentação para demonstrar
os fatos, o que prejudica a avaliação do órgão julgador.
Ocorre que a prova incumbe a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato
afirmado. Outrossim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não exime a
fiscalização de demonstrá-lo, na medida em que a motivação do lançamento deve encontrar
respaldo em provas (art. 9o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Ainda que seja parcela não integrante do salário-de-contribuição, desde que
atendidos os requisitos da lei, a autoridade fiscal nem mesmo esclarece quais as razões que a
levaram a concluir que o pagamento de cursos superiores de graduação e/ou pós-graduação não
era extensivo a todos empregados da empresa. Em consequência, inviável pressupor tal
circunstância apenas com exame dos lançamentos contábeis, em determinado período.
Nesse contexto da acusação fiscal, entendo que remanesce válido apenas um único
fundamento para exigir a contribuição previdenciária, qual seja que o auxílio se refere à educação
de ensino superior.
Em consequência, aplicável o enunciado sumulado no 149 deste Tribunal
Administrativo:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 4666
DF CARF MF
Original